Tribunal: STF
Processo: Rcl 63860
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão que determinou o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral (RE 1.387.795).



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da impossibilidade de reexaminar-se, em sede de reclamação, o enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo se houver teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem.



    4. Patente a identidade entre a discussão levada a efeito no processo originário e a questão posta no paradigma invocado, não há que se falar em inaplicabilidade ou má aplicação da ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema 1.232.



    5. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra disponível à parte interessada, nos termos do Código de Processo Civil, à impugnação do ato cuja reforma se pretende.



    IV - DISPOSITIVO



    6 - Agravo regimental a que se nega provimento.